Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729630-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, IVAN SALES DOS ANJOS, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, LILIAN BARBOSA LIMA ABOUDIB; DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL; AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, IVAN SALES DOS ANJOS, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, LILIAN BARBOSA LIMA ABOUDIB RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora